Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AOS FILHOS MENORES DE IDADE, FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA.
I – “A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida” (STJ, Informativo no 0618, publicação: 23 de fevereiro de 2018).

II – Não sendo encontrados bens da genitora (legitimada passiva ordinária) para saldar a dívida, exsurge a legitimidade passiva extraordinária do genitor dos menores decorrente da solidariedade legal, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução.
III – Deu-se provimento ao recurso.